Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-10.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITE EM CONTRATO DE CONTA CORRENTE. RETIRADA HÁ ANOS DA SÓCIA-AVALISTA DO QUADRO SOCIETÁRIO DA DEVEDORA PRINCIPAL. RENOGOCIAÇÃO. NOVOS TERMOS, VALORES E SÓCIOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BANCO CREDOR. EXONERAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A retirada de sócio do quadro societário da devedora principal, por si só, não tem a habilidade técnica de desonerá-lo da sua obrigação pessoal e autônoma de avalista em cédula de crédito bancário. No entanto, se evidenciado que o credor tinha ciência dessa retirada, e realizou renegociação com novos termos, novos valores e outros sócios, sem assinatura ou anuência da antiga avalista, e muitos anos depois, é evidente a exoneração do aval.
2. Na hipótese dos autos, a autora teve o seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito por dívida com vencimento em 22/1/2019, atribuída a cédula de crédito bancário na qual figurou como avalista. A referida cédula foi emitida em 2012 para cobrir limite de cheque especial disponibilizado com a abertura de conta corrente no banco apelante. Contudo, apurou-se que, desde 2016, a sócia-avalista não integrava mais os quadros da sociedade e, para além, em 2017, houve a alienação das demais quotas sociais com alteração da administração societária e de sua razão social. Dos documentos coligidos aos autos, verificou-se que o banco credor continuou a disponibilizar o crédito em favor da nova sociedade, sem qualquer oposição. Vê-se, dessa situação, que o credor tinha ciência inequívoca da saída da sócia avalista do quadro social da devedora, assim como da assunção da obrigação pelo novo representante da sociedade, caracterizando, desse modo, concordância com a exoneração do encargo em relação à antiga sócia avalista.
3. Reconhecido que a autora teve o seu nome inscrito de forma indevida em cadastro de proteção ao crédito por dívida da qual não assumiu, tal fato configura ato ilícito causador de dano moral, mormente porque, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade, além do desrespeito ao nome.
4. No que tange à pretensão de minoração, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em R$3.000,00 (três mil reais) já é pequeno e o valor da moderação impede a redução.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.